Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712812-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA GONCALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELMA GONÇALVES MACHADO, contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito do 4o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal-DF, nos autos do Cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704597-47.2020.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 em controle difuso de constitucionalidade, ao argumento de que a legislação pertinente é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, por compreender aumento de despesa não prevista na Lei de Dotação Orçamentária do Distrito Federal. A controvérsia diz respeito à (in) constitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020, que, ao alterar a Lei Distrital n. 3.624/2005, aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos. Pretende a agravante modificar a decisão para determinar a expedição da Requisição de Pequeno valor – RPV no valor de 20 salários mínimos, alegando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera aumento de despesa, havendo plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, ante a natureza eminentemente processual da lei. Assevera que deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, aprová-lo e derrubar o veto do governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o da CF. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com a consequente confirmação no julgamento do recurso. Preparo regular (ID 25280248). É o breve relato do que interessa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Todavia, numa análise perfunctória das razões recursais, creio não restar devidamente demonstrada a alegada probabilidade do direito, isto porque a agravante pretende receber as diferenças oriundas do Plano Collor no período compreendido entre 1/4/1990 e 23/07/1990, por decisões que transitaram em julgado em 08/05/2015. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF, que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Além disso, a lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o teto para 20 (vinte) salários mínimos, possui aparente inconstitucionalidade formal, uma vez que é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, dobrando o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005. Assim, atribuo efeito suspensivo ao presente Agravo até o julgamento. Prossiga-se na tramitação. Intime-se o Agravado para oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Dispensadas as informações. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 17:05:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator